Tribunal: TJPA
Processo: 0038585-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038585-08.2015.8.14.0301

APELANTE: REXAM AMAZONIA LTDA., BALL DO BRASIL LTDA, BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA., sucessora de BALL DO BRASIL LTDA., e pelo ESTADO DO PARÁ, contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica essencial à atividade industrial, assegurando o direito à repetição do indébito tributário, atualizado conforme art. 3º da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os precedentes do STJ sobre critérios de atualização do indébito tributário, como sustentado pela embargante BALL BEVERAGE; (ii) apurar se o acórdão incorreu em contradição ao determinar a aplicação da SELIC desde o pagamento indevido e ao fixar honorários advocatícios de forma imediata, como alegado pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação dos critérios de atualização do indébito tributário, conforme art. 3º da EC 113/2021, não constitui omissão, mas escolha normativa fundamentada, baseada em norma constitucional superveniente e hierarquicamente superior à legislação estadual.

A jurisprudência do STJ nos Temas 905, 145 e 119, bem como a Súmula 523, foi respeitada na decisão, que adotou a correção pelo IPCA-E desde o pagamento indevido e a SELIC a partir do trânsito em julgado, não sendo exigida a menção literal de cada precedente para caracterizar sua observância.

A tese de que a SELIC apenas se aplicaria após o trânsito em julgado é interpretativa e não encontra amparo no texto da EC 113/2021 nem em jurisprudência vinculante, inexistindo contradição interna no acórdão.

A fixação imediata dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, é compatível com a possibilidade de quantificação do proveito econômico obtido, sendo descabido seu adiamento para a fase de liquidação.

Os embargos opostos por ambas as partes não demonstram qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, representando meros inconformismos com o conteúdo do julgado, o que inviabiliza sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação da EC 113/2021 à repetição de indébito tributário afasta a incidência de legislação estadual incompatível, como o art. 6º da Lei nº 6.182/1998.

Não configura omissão ou contradição a adoção da SELIC e do IPCA-E como critérios de atualização do indébito, conforme art. 3º da EC 113/2021.

A fixação de honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico pode ser feita desde logo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se da apreciação de dois embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, nos autos da Apelação Cível nº 0038585-08.2015.8.14.0301, por meio do qual se deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito ao recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica à alíquota geral de 17%, declarando-se, ainda, o direito à repetição do indébito tributário, atualizado na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O primeiro embargo foi oposto por
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA.
, sucessora por incorporação de BALL DO BRASIL LTDA., e sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em
omissão
por não ter se manifestado expressamente sobre precedentes obrigatórios atinentes à atualização do indébito tributário.

O segundo embargo foi interposto pelo
Estado do Pará
, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria incorrido em
dupla contradição
: i) por violar a separação dos poderes ao "redefinir" alíquota do ICMS, e ii) por determinar, de forma supostamente incoerente, a aplicação da SELIC como índice de correção desde o recolhimento indevido, contrariando, segundo sustenta, entendimento consolidado.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 745. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por Rexam Amazônia Ltda. em face do Estado do Pará, visando à declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS incidente sobre energia elétrica utilizada em atividade industrial, com pedido de restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação. A sentença julgou improcedente o pedido. A parte autora interpôs apelação, sustentando afronta ao princípio da seletividade e invocando a tese firmada no RE 714.139/SC (Tema 745/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é inconstitucional a aplicação de alíquota de ICMS superior à geral (25%) sobre energia elétrica essencial à atividade industrial; (ii) determinar se a autora tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 745.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 155, §2º, III, estabelece a seletividade do ICMS conforme a essencialidade das mercadorias e serviços, o que impede a aplicação de alíquota mais gravosa sobre bens essenciais, como a energia elétrica.

4.

O STF, no julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745), declarou inconstitucional a aplicação de alíquota superior à geral sobre energia elétrica e telecomunicações quando adotada a técnica da seletividade pelo legislador estadual.

5.

A ação foi ajuizada em 23/10/2015, antes do marco temporal de 05/02/2021 estabelecido na modulação de efeitos do STF, razão pela qual faz jus aos efeitos retroativos da decisão, inclusive à repetição do indébito.

6.

O direito à restituição abrange os valores pagos a maior no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, corrigidos pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescidos de juros pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, conforme art. 3º da EC 113/2021.

7.

Deve ser reconhecido o direito da parte autora de recolher o ICMS sobre energia elétrica à alíquota geral de 17%, até eventual alteração legislativa válida.

8.

A procedência da ação impõe a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC, com base no valor do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS superior à geral sobre energia elétrica, quando adotada a técnica da seletividade pelo ente estadual.

2.

A ação ajuizada antes de 05/02/2021 não se submete à modulação de efeitos do Tema 745/STF, fazendo jus à restituição dos valores pagos indevidamente.

3.

A restituição do indébito deve observar a prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-E desde o pagamento e juros pela SELIC a partir do trânsito em julgado.

4.

A parte contribuinte tem direito de recolher o ICMS sobre energia elétrica à alíquota geral vigente no Estado até que nova legislação válida seja editada.

Ambas as partes pedem o acolhimento dos embargos, sendo que a BALL BEVERAGE pretende que a atualização do indébito tributário declarado na presente ação observe os mesmos incidentes quando da atualização do tributo, que nos termos do art. 6º da Lei nº 6.182/98 é (i) de 2008 a 2022: correção monetária pelo UPE-PA acrescidos de juros; e (ii) a partir de 2022, SELIC, cuja aplicação deverá ocorrer o recolhimento indevido do tributo, nos termos dos Temas 905, 145 e 119 e na Súmula 523 do STJ, conforme art; 926 e 927, III, CPC e o ESTADO DO PARÁ busca efeitos infringentes, para alterar as balizas de atualização do montante a ser restituído à embargada, de modo a fazer incidir apenas o IPCA-e até o trânsito em julgado, incidindo, daí por diante, a SELIC; além de decotar a condenação honorária, deixando a fixação do percentual para a futura liquidação de sentença.

É o relatório.

VOTO

Passo à análise dos embargos opostos por cada uma das partes, respeitando a ordem de sua interposição e a individualização das teses jurídicas apresentadas.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA.

A embargante BALL BEVERAGE sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
ao não determinar que a atualização do indébito tributário observe
os mesmos critérios aplicáveis à atualização do tributo quando cobrado em atraso
, nos termos do
art. 6º da Lei Estadual nº 6.182/1998
.

Segundo defende, a restituição deveria obedecer ao seguinte regime:
(i)
de 2008 a 2022
, correção monetária pela
UPF-PA
, acrescida de juros; e
(ii)
a partir de 2022
, aplicação da
taxa SELIC
, tudo com fundamento nos
Temas 905, 145 e 119 do STJ
, na
Súmula 523 do STJ
, bem como nos arts.
926 e 927, III, do CPC
.

A alegação, contudo,
não caracteriza omissão
, mas traduz inconformismo com o critério normativo adotado pelo acórdão
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da atualização do indébito ao aplicar, de forma clara e direta, o
art. 3º da EC 113/2021
, norma constitucional superveniente que
uniformizou os critérios de atualização dos créditos fazendários
, determinando a incidência do
IPCA-E
e da
taxa SELIC
.

A opção por tal critério não decorre de lacuna ou omissão, mas de
deliberação consciente e fundamentada
, com base em norma constitucional hierarquicamente superior à legislação estadual invocada pela embargante.

Com a entrada em vigor da EC 113/2021, restou
superado o regime previsto no art. 6º da Lei Estadual nº 6.182/1998
, naquilo que com ele se incompatibiliza, não havendo falar em aplicação automática do índice estadual (UPF-PA) à repetição de indébito reconhecida judicialmente.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
Tema 905
, não impõe a aplicação irrestrita dos índices previstos em legislação local, mas estabelece parâmetros gerais que devem ser compatibilizados com a legislação constitucional e infraconstitucional superveniente.

O
Tema 145 do STJ
e a
Súmula 523
dispõem que a correção monetária do indébito incide desde o pagamento indevido, o que foi respeitado pelo acórdão, inexistindo qualquer limitação temporal incompatível com tais precedentes.

O
Tema 119 do STJ
, por sua vez, reconhece a possibilidade de utilização da
SELIC como índice único
, o que reforça, e não afasta, a solução adotada no acórdão embargado.

Não procede, portanto, a alegação de violação aos arts.
926 e 927 do CPC
, pois o julgado observou os precedentes obrigatórios, ainda que não tenha reproduzido, de forma literal, todos os julgados indicados pela parte.

Ressalte-se que
não há omissão quando o fundamento jurídico foi analisado e resolvido sob ótica normativa diversa da pretendida pela parte
, sobretudo quando adotada norma constitucional específica e superveniente.

Assim, os embargos opostos pela BALL BEVERAGE não evidenciam qualquer vício integrativo, buscando, em verdade,
rediscutir o critério jurídico eleito
, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará, por sua vez, opõe embargos alegando a existência de
contradições
no acórdão embargado, postulando efeitos infringentes para:
(i) restringir a aplicação da SELIC apenas
após o trânsito em julgado
, fazendo incidir o
IPCA-E até esse marco
; e (ii)
decotar a condenação em honorários advocatícios
, deixando a fixação do percentual para a fase de liquidação de sentença.

Quanto ao primeiro ponto, a alegação de contradição não se sustenta. O acórdão foi explícito ao aplicar o
art. 3º da EC 113/2021
, que não condiciona a incidência da SELIC ao trânsito em julgado, mas a estabelece como índice aplicável aos créditos fazendários, em consonância com a orientação firmada pelo STF no
Tema 810
.

A tese sustentada pelo Estado, no sentido de que a SELIC somente poderia incidir após o trânsito em julgado,
não decorre de qualquer comando constitucional ou jurisprudencial vinculante
, tratando-se de construção interpretativa restritiva que não encontra respaldo normativo.

Não há contradição interna no acórdão, pois a linha argumentativa é coerente, lógica e compatível com o regime jurídico constitucional atualmente vigente.

O que se verifica, mais uma vez, é
mero inconformismo da Fazenda Pública com o critério de atualização fixado
, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

No que se refere ao pedido de
exclusão ou postergação da fixação dos honorários advocatícios
, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado fixou a condenação honorária
nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC
, observando os critérios legais e o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Não há qualquer obscuridade ou omissão quanto a esse ponto. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, sendo possível mensurar o proveito econômico,
a fixação dos honorários deve ocorrer desde logo
, não se justificando o seu adiamento para a fase de liquidação.

O pedido do Estado visa, em última análise,
reduzir ou postergar os efeitos financeiros da sucumbência
, o que extrapola completamente os limites objetivos dos embargos de declaração. A pretensão possui inequívoco caráter infringente, sem que se identifique qualquer vício formal no julgado que autorize sua reapreciação.

Em síntese,
nenhum dos embargos opostos evidencia omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no acórdão embargado.

Tanto a BALL BEVERAGE quanto o ESTADO DO PARÁ buscam, por vias distintas,
modificar o critério jurídico adotado pelo colegiado
, utilizando os embargos como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento processual.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, clara e coerente, enfrentando todas as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. A simples divergência interpretativa das partes quanto aos índices de atualização ou aos efeitos patrimoniais da decisão
não configura vício embargável
.

Assim, ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição de ambos os embargos de declaração.

REJEITO,
portanto, os embargos de declaração opostos por
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA.
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026